Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011026-34.2019.8.11.0000
RECORREnteS: IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA (id 28593466), mas a certidão ID 28676983 atestou o não pagamento do preparo recursal, uma vez que a guia veio desacompanhada do comprovante de pagamento.
Verificando a falta do pagamento do preparo recursal, o Recorrente foi intimado para sanar o vício (id 28745496), quedando-se inerte (id 31670049).
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que o Recurso Especial foi protocolado, mas as custas não foram recolhidas, o que impede o seu prosseguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi